Tribunal: TJDFT
Processo: 0752532-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752532-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KENIA MYRIANE BORBA IMPETRADO: DIRETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação da tutela, impetrado por KENIA MYRIANE BORBA, contra ato do DIRETOR DE PAGAMENTO DE PESSOAS DA GERÊNCIA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, concernente na determinação de restituição de valores atualizados no montante de R$ 26.519,85. Na inicial, a impetrante narra que, por intermédio do SEI-GDF no 24/2019 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, datado de 08 de outubro de 2019, foi formalmente notificada acerca do suposto recebimento indevido da gratificação GAPED, referente ao período compreendido entre 01/07/2017 e 31/07/2019. Entretanto, em nenhum momento o memorando expedido pela Secretaria apresentou qualquer fundamentação detalhada sobre a origem do recebimento da referida gratificação. Tal omissão é evidente, pois o pagamento decorreu de um erro sistémico, sendo que a impetrante jamais pleiteou ou solicitou a inclusão desta rubrica em sua remuneração. Diante da inconformidade com a notificação recebida, interpôs recurso administrativo, no qual expôs sua boa-fé no recebimento dos valores mencionados e que desconhecia tratar-se de gratificação específica, acreditando que os valores integravam regularmente sua remuneração, pois foram incorporados desde o início de sua relação funcional com a Secretaria. No referido recurso, requereu maior fundamentação acerca da suposta irregularidade no pagamento, bem como destacou a inexistência de qualquer conduta dolosa ou de má-fé de sua parte. Contudo, a tramitação do processo administrativo revelou graves falhas procedimentais, especialmente no que diz respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A postura da Secretaria configurou verdadeiro cerceamento de defesa, impossibilitando a adequada manifestação da impetrante sobre os fatos imputados. Aduz que os pagamentos realizados decorreram de ato unilateral da Administração, que, com base na ausência de atualização de informações nos registros da Secretaria de Educação, considerou, erroneamente, que a servidora possuía direito à percepção da gratificação GAPED. Assim, fica evidente que a Administração, por sua própria liberalidade, praticou atos contrários às diretrizes legais. Diante da impossibilidade de composição administrativa e frente à ausência de fundamentos sólidos para justificar a restituição dos valores, restou à impetrante buscar a tutela jurisdicional do Estado. Assim, requer o reconhecimento judicial de sua boa-fé quanto ao recebimento dos valores em questão, com a consequente declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a devolução, por manifesta violação ao devido processo legal e aos princípios da Administração Pública. Com isso, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão vergastada do processo administrativo mencionado, para que não seja realizado qualquer desconto na sua remuneração a título de reposição ao erário da quantia de R$ R$ 26.519,85 (vinte e seis mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) relativo à Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED. No mérito, pede a confirmação da liminar e concessão, em definitivo, da segurança, a fim de que não seja compelida à restituição do valor pago por ser recebedora de boa-fé, aplicando, na hipótese, o teor da súmula no 249 do TCU e o entendimento pacífico deste TJDFT (ID 67118429). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nos termos da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, a liminar requerida neste remédio será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A controvérsia posta consiste em analisar se deve a impetrante restituir ao erário as parcelas recebidas indevidamente a título de GAPED - Gratificação de Atividade Pedagógica. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe que a GAPED é devida, dentre outros, aos professores que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local, nos termos do artigo 18 do referido normativo. No caso em análise, a impetrante, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, percebeu as parcelas da gratificação como se estivesse atuando com carga horária de 40 horas semanais, enquanto atuava com carga horária de 20 horas semanais, no período de 01/07/2017 a 31/07/2019 (ID 67118430 - pág. 31). Conforme planilha de acerto de enquadramento - correção de GAPED exarada pela Diretoria de pagamentos de Pessoal do GDF (67118430 - pág. 26), a servidora, desde sua admissão no cargo atual, por erro da administração, recebeu o dobro da gratificação que lhe era devida. Constata-se, assim, que a impetrante sempre fez jus a gratificação, todavia, a Administração Pública realizava os pagamentos a maior, como se a professora tivesse carga horária dobrada (40h semanais) da que realmente tinha (20h semanais). Em 07/10/2024, a impetrante foi cientificada acerca da necessidade de restituição de valores atualizados no montante de R$ 26.519,85. Do que se observa dos autos, o pagamento dos valores à servidora ocorreu por interpretação da Administração, que, de forma unilateral, passou a pagar à autora a gratificação a maior, sem que para tanto a impetrante tenha concorrido, pois não requereu a inclusão da gratificação em sua remuneração. Além disto, a gratificação, por ter sido incluída na remuneração da impetrante, é verba com nítida natureza alimentícia, devendo ser salientado, ainda, que os montantes foram pagos desde o ingresso da professora no cargo atual, razão pela qual razoável a tese de que a autora não constatou o equívoco antes de ser formalmente notificada sobre a questão. Não se constata, nesse sentido, a má-fé da requerente (professora da Secretaria de Educação do DF), devendo-se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior a título de gratificação de atividade pedagógica, tendo em vista que o pagamento decorreu de erro administrativo, e sem clara concorrência da servidora. A questão é tratada no enunciado no 249, da Súmula do Tribunal de Contas da União, verbis: “É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais”. No plano jurisdicional existe precedente vinculante, em sede de recurso repetitivo, através do qual o Superior Tribunal de Justiça definiu que a boa-fé do servidor obsta a restituição de valores pagos pela Administração Pública. Senão vejamos: “Tema Repetitivo 1009 do STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Na mesma linha, precedentes desta Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA IMPETRANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GAPED. LEI DISTRITAL no 5.105/2013. RECEBIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Não tendo transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte dias) disposto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009 contados da ciência da Impetrante, não há que se falar na decadência de seu direito. 2 - A Impetrante, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, percebeu as parcelas referentes à Gratificação de Atividade Pedagógica no período em que esteve cedida para a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, não estando, portanto, em atividade de regência, nos termos da Lei Distrital no 5.105/2013. 3 - Em que pese a Impetrante não fazer jus à gratificação ora discutida, não podem as parcelas com natureza alimentar ser por ela devolvidas, pois as recebeu de boa-fé, não tendo contribuído, ademais, para o erro da Administração Pública. Remessa Oficial desprovida.” (0714810-74.2017.8.07.0000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 06/02/2018) - g.n. “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. REDUÇÃO DE JORNADA DE 40 HORAS PARA 20 HORAS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. SÚMULA 1.009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos a título de Gratificação de Atividades Pedagógicas - GAPED sobre 40 horas semanais no período declinado na inicial, eis que recebidos de boa-fé, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de efetuar qualquer novo desconto na remuneração do autor relativos à questão ora analisada. 2. Em suas razões recursais o Distrito Federal sustenta que a requerente/recorrida recebeu pagamento indevido de acréscimo em sua remuneração à título de GAPED (Gratificação de Atividade Pedagógica) em razão da redução de carga horária e a não alteração da frequência da GAPED para as 20 horas semanais. Afirma que o pedido de redução da carga horária deu-se a pedido da requerente/recorrida. Diz que é necessária a restituição ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa. Defende que o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro facilmente perceptível pela servidora. 3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID. 48705062). 4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. 5. Restou demonstrado nos autos que foi constatado pela Secretaria De Estado De Educação Do Distrito Federal valores a serem ressarcidos ao Erário a partir da folha de pagamento 09/2020, tendo em vista a redução de carga horária e a não alteração da frequência da GAPED para as 20 horas semanais, referente ao período de 09/2019 a 12/2022 (ID. 48704600). 6. O Superior Tribunal de Justiça, na fixação do Tema 1009 definiu que ‘[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido’. Ainda, de acordo com o STJ ‘na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública’ (Resp 1769306 - AL, acórdão paradigma do Tema 1009). 7. Contudo, analisando de forma pormenorizada a situação devolvida ao julgamento desta eg. Turma Recursal, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo na origem não merece reparos. 8. Com efeito, a requerente/recorrida não nega que tenha solicitado a redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, o que efetivamente gerou um decréscimo geral em seus rendimentos, de modo que não seria de fácil percepção à servidora compreender que o valor que lhe estava sendo pago à título de GAPED estava equivocado. Não se evidencia, portanto, a má-fé da servidora/recorrida no recebimento da verba em questão, pois não se vislumbra que ela pudesse constatar, de pronto, o pagamento indevido em metade apenas desta verba, incidindo no caso, pois, o entendimento firmado pelo STJ, Tema 1009, REsp 1.769.306, tornando indevida a exigência do valor atualizado de R$ 31.520,04 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais e quatro centavos), referente ao período de 09/2019 a 12/2022, ID. 48704600. 9. No mesmo sentido precedentes deste eg. TJDFT: (Acórdão 1669338, 07594938020198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1607508, 07010366420228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1424403, 07310118820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Condena-se o recorrente/requerido vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. 12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.” (0706938-47.2023.8.07.0016, Relatora: Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, DJE: 20/09/2023) - g.n. “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de Gratificação de atividade pedagógica - GAPED, recebidos a maior pela parte autora, durante o período de julho de 2018 a março de 2019, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada. 2. O recorrente alega, em síntese, que a parte autora recebeu pagamento indevido de acréscimos em sua remuneração à qual não tinha direito, devendo haver a restituição ao erário sob pena de enriquecimento sem causa do servidor. Argumenta que o pagamento indevido feito à parte autora não decorreu de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro, facilmente perceptível pelo servidor e que os atos administrativos eivados de nulidade não têm aptidão para gerar direito adquirido, não se convalidam em hipótese alguma e podem ser revistos pelo poder de autotutela reconhecido à Administração. Contrarrazões apresentadas. 3. A controvérsia posta em juízo consiste em determinar se a parte autora deve responder pelo ressarcimento ao Erário de verbas relativas à Gratificação de atividade pedagógica - GAPED, recebidas a maior por ela durante o período de julho de 2018 a março de 2019. 4. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: ‘Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocado da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido’. 5. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente. No presente caso, o autor recebeu a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED - desde a sua admissão (junho de 2018) até abril de 2019. 6. É certo que a Administração promoveu o pagamento indevido da GAPED, sem considerar que a sua carga era de 90 horas, no referido período. Não resta evidente a má-fé do servidor. Assim, indevida a reposição, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1361959, 07177797720188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Cumpre destacar, ainda, que é incontroverso, em razão do próprio reconhecimento administrativo pelo ente público (ID 34935469), que o autor tem direito ao recebimento da GAPED, sendo o equívoco apenas em relação ao número de horas em que a gratificação deve incidir. Ademais, como o servidor recebia a referida gratificação desde a sua admissão pelo ente público, a sua má-fé deveria ser devidamente comprovada para que o ressarcimento ao erário fosse determinado, situação que não ficou comprovada nos autos. 8. É certo que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. 9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.” (0758588-75.2019.8.07.0016, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, DJE: 01/06/2022) - g.n. Portanto, ao menos nesta primeira análise, verificado que a gratificação fora recebida de boa-fé pela impetrante, e sendo evidente o periculum in mora, tendo em vista o caráter alimentar da verba a ser descontada, em tese, dos rendimentos da servidora pública, o pedido liminar deve ser deferido. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão exarada no processo administrativo SEI no 00080-00163855/2019-71, a fim de impedir qualquer desconto na remuneração da impetrante a título de reposição ao erário da quantia de R$ 26.519,85 (vinte e seis mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) relativo à Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, até final decisão do colegiado. Atribuo à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator